Tribunal: TJES
Processo: 5007927-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007927-37.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO FABIO BRUNHARA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA E TRANSTORNO PSICÓTICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por genitora idosa em favor de seu filho, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, síndrome de dependência e transtorno psicótico residual ou de instalação tardia (CID-10 F10.2 e F10.7), que rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de ausência de interesse processual, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido para compelir os entes públicos ao custeio da internação compulsória em clínica especializada, além de condená-los ao pagamento de verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se subsistem as preliminares de incompetência do juízo e de ausência de interesse processual em demanda de saúde ajuizada sem prévio requerimento administrativo; (II) estabelecer se deve ser mantida a condenação solidária dos entes públicos ao custeio da internação compulsória; (III) determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual; e (IV) definir se o Município de Linhares deve responder por custas e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, embora não tenha apresentado resistência concreta ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A competência da Vara da Fazenda Pública se firma porque o IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000 atribui a esse juízo o processamento e julgamento de ações que versem sobre internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas com dependência química, física ou psíquica.

O interesse processual subsiste porque a ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o acesso à jurisdição em demanda de saúde de caráter urgente, especialmente quando os documentos médicos revelam risco concreto e atual à saúde e à integridade do paciente e de sua família.

A obrigação de fazer deve ser mantida porque o conjunto probatório demonstra a dependência alcoólica, os transtornos mentais associados, a necessidade de internação e a urgência da medida, em consonância com o direito fundamental à saúde e com os princípios da universalidade e da integralidade do SUS.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio do tratamento de saúde mental, e a prova documental produzida satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, I e II, do CPC.

O Estado do Espírito Santo deve pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual porque o STF, no Tema 1002, firmou a tese de que a verba é devida mesmo quando a Defensoria atua contra o ente público ao qual pertence, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional.

A tese de confusão patrimonial não prevalece porque a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a compreensão de simples órgão despersonalizado da administração direta, legitimando a reversão da verba ao fundo de aparelhamento institucional.

A Súmula 421 do STJ não mais impede a condenação, pois foi expressamente cancelada pela Corte Especial no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.108.013/RJ.

O Município de Linhares não deve suportar custas e honorários porque o princípio da causalidade exige demonstração concreta de resistência judicial, negativa administrativa específica ou omissão individualizável apta a justificar a imputação dos ônus sucumbenciais.

A mera judicialização da demanda de saúde, sem prova de provocação administrativa prévia e sem contestação de mérito pelo Município, não autoriza presumir, de forma abstrata, que o ente municipal deu causa à instauração do processo.

O afastamento da condenação sucumbencial do Município não altera a procedência do pedido principal nem a responsabilidade solidária dos entes públicos pela efetivação do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Remessa necessária conhecida, sentença parcialmente mantida, apelação do Estado desprovida e apelação do Município provida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual em demanda urgente de saúde quando os documentos revelam risco concreto e atual ao paciente e a terceiros. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio de internação compulsória necessária à proteção da saúde mental do paciente. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando ela representa a parte vencedora em demanda contra o próprio ente federativo ao qual integra, com destinação da verba ao aparelhamento institucional. 4. O princípio da causalidade afasta a condenação do ente público em custas e honorários quando não há prova de resistência administrativa ou judicial concreta à pretensão deduzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXXV, 6º, 134, §§ 2º e 4º, 167, VI, e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 373, I e II, e 496, § 3º; CC, art. 381; Lei Complementar Federal n. 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual n. 55/1994, art. 1º-C, XIX; Lei Estadual n. 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000; STF, Tema 1002, RE n. 1.140.005/RJ; STJ, Súmula 421, cancelada pela Corte Especial no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.108.013/RJ, j. 17-04-2024; TJES, Apelação Cível n. 5007089-20.2024.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 16-03-2026; TJES, Apelação Cível n. 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 24-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5007927-37.2023.8.08.0030.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES.

APELANTE
/APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
PELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

APELAD
A
:

LEON
I
DIA BAZELATO BRUNHARA
.

A
PELADO: ANTÔNIO FABIO BRUNHARA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Além dos recursos voluntários,
tenho
que é hipótese de reexame necessário da sentença,
uma vez que a sentença, além de impor condenação em verbas sucumbenciais, confirmou obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento em saúde mental, providência cujo proveito econômico não se apresenta liquidado nos autos, circunstância que impede afirmar, de plano, a incidência das hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cuida-se de ação de obriga
ção de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Leonidia Bazelato Brunhara
, idosa
(com
71 anos
)
, em face do
Estado do Espírito Santo, do Município de Linhares e de Antônio Fábio Brunhara
, por meio da qual postulou o fornecimento de vaga para internação involuntária/compulsória do corréu Antônio Fabio,
filho dela, então com 48 anos, ao fundamento de que este apresentava quadro de dependência alcoólica, com diagnóstico de “transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (síndrome de dependência) – transtorno psicótico residual ou de instalação tardia”, CID-10 F10.2/F10.7, associado a quedas frequentes, perda de memória, alteração comportamental e agressividade, circunstâncias que comprometiam não apenas sua própria integridade, mas também a saúde e a segurança da genitora com quem residia. A petição inicial também consignou, de modo expresso, a impossibilidade financeira da família de custear tratamento particular e a urgência da medida, diante do grave comprometimento do bem-estar do paciente e dos danos sociais, físicos e emocionais a terceiros.

A tutela de urgência foi deferida no id 14918513, determinando-se que os entes públicos requeridos, solidariamente, promovessem o tratamento médico prescrito, assegurando-se assistência integral ao paciente, vedada a internação em instituição com características asilares, e incumbindo-se, ainda, ao Município o transporte do beneficiário até a unidade de tratamento, por meio adequado e com acompanhamento profissional, se necessário. O acervo documental subsequente demonstra que, em 25-08-2023, houve efetivo cadastramento da solicitação regulatória no CAPS AD de Linhares, constando do “espelho da solicitação” referência expressa à determinação judicial expedida em 23-08-2023, com indicação de leito clínico em psiquiatria adulto, caráter de urgência e situação de aguardo de regulação. Posteriormente, a própria sentença registrou que a internação se demonstrou eficaz, inclusive com alta médica do paciente demandado, o que evidencia o acerto material da providência deferida em primeiro grau.

Em sede de reexame necessário, impõe-se, de início, ratificar a rejeição das questões preliminares suscitadas pelo Estado na contestação. Quanto à competência, a sentença observou adequadamente a tese firmada no IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, segundo a qual compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as ações que versem sobre medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias causadoras de dependência química, física ou psíquica. Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida nesse ponto. De igual modo, a ausência de prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse processual em demandas de saúde de caráter urgente, sob pena de esvaziamento do direito de acesso à jurisdição assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição da República, especialmente em hipóteses, como a presente, em que os documentos médicos e a narrativa fática revelam situação de risco concreto e atual à saúde e à integridade do paciente e de sua família.

No mérito da obrigação de fazer, a sentença também não comporta censura. Os elementos constantes dos autos mostram, de maneira suficiente, a existência de quadro de dependência química associado a transtornos mentais e comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência, tudo em consonância com o direito fundamental à saúde previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como com os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde. A decisão recorrida enfrentou a matéria à luz do art. 373, incisos I e II, do CPC, concluiu que a prova documental produzida era bastante para demonstrar a necessidade do tratamento e assentou, com acerto, a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio da medida, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada em torno do dever estatal de assegurar assistência integral à saúde mental. Sendo assim, no âmbito do reexame obrigatório, mantenho a sentença quanto à confirmação da tutela antecipada e à procedência do pedido principal.

Superada a análise da remessa, passo ao exame das apelações.

No que se refere ao recurso do Estado do Espírito Santo, a insurgência limita-se ao capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. O apelante sustenta, em suma, a necessidade de suspensão do julgamento até o trânsito em julgado do RE n. 1.140.005/RJ, a impossibilidade de condenação em razão da alegada confusão patrimonial, a incidência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e a inexistência de personalidade jurídica autônoma da Defensoria Pública. Não lhe assiste razão.

Isso porque a controvérsia foi definitivamente resolvida, em regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, em que se fixou a tese segundo a qual “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, estabelecendo-se, ainda, que o valor recebido a esse título deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado seu rateio entre os membros da instituição. De sua vez, a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que consagrava entendimento diverso, foi expressamente cancelada pela Corte Especial em 17-04-2024, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.108.013/RJ. À vista desse quadro normativo-jurisprudencial, a pretensão de suspensão do julgamento perde consistência, assim como não subsiste a tese da confusão patrimonial fundada no art. 381 do Código Civil, porquanto a evolução constitucional da Defensoria Pública, com autonomia funcional, administrativa e financeira, afasta a antiga compreensão de simples órgão despersonalizado da administração direta, sendo legítima a destinação da verba sucumbencial ao fundo de aparelhamento institucional.

Deste modo, a Defensoria Pública estadual, nas contrarrazões, invocou corretamente o art. 134, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal, o art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994 e o art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n. 55/1994, todos em harmonia com a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que a verba honorária sucumbencial, quando devida, reverte-se ao aparelhamento da instituição, em prol do fortalecimento da assistência jurídica integral aos necessitados. Nesse cenário, a manutenção da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 mostra-se juridicamente correta e materialmente proporcional, notadamente porque arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda de reduzida complexidade instrutória, mas de inequívoca relevância social. Por conseguinte, o apelo do Estado deve ser desprovido.

Diversa, todavia, é a solução a ser conferida ao recurso interposto pelo Município de Linhares. Aqui, a controvérsia não recai sobre o mérito sanitário da pretensão, tampouco sobre a responsabilidade solidária dos entes públicos pelo custeio do tratamento, matéria que já se encontra estabilizada e corretamente decidida na sentença. O que se discute, em rigor, é se, à luz do princípio da causalidade, era juridicamente adequada a condenação do ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, embora ele não tenha apresentado contestação e sustente inexistir prévia negativa administrativa específica em relação ao caso concreto.

A meu sentir, assiste razão ao apelante. Consoante se extrai dos autos, o Município peticionou expressamente informando que não apresentaria contestação, com fundamento na Instrução Normativa PGM n. 011/2017, ao mesmo tempo em que requereu sua não condenação em honorários, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão deduzida na inicial. A própria sentença reconheceu que o Município “apenas não apresentou resistência durante a lide”, embora tenha concluído que “nada o fez para evitar que esta chegasse ao judiciário”. Ocorre que, em matéria de sucumbência, a distinção entre interesse processual e causalidade assume relevo decisivo: o fato de o jurisdicionado não estar obrigado a exaurir a via administrativa para propor demanda de saúde, sobretudo em contexto urgente, não implica, automaticamente, que todo ente demandado tenha dado causa à instauração do processo para fins de condenação em custas e honorários. Para tanto, exige-se, ordinariamente, demonstração minimamente concreta de resistência judicial, negativa administrativa específica ou omissão individualizável apta a justificar a atribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso, não identifico, no conjunto probatório, elemento seguro apto a demonstrar que o Município de Linhares tenha sido previamente provocado, na esfera administrativa, e tenha negado o tratamento vindicado. Tampouco se pode afirmar que tenha havido resistência processual, já que o ente municipal, ao ser citado, limitou-se a comunicar a ausência de contestação. As contrarrazões da autora procuram suprir essa lacuna sustentando que o Município teria apresentado “verdadeira contestação” e que, notoriamente, costuma indeferir administrativamente pleitos semelhantes; entretanto, tais alegações, conquanto compreensíveis sob o prisma argumentativo, não se apoiam em prova documental específica deste processo capaz de demonstrar omissão administrativa concreta e individualizada. Em outras palavras, não se desconhece que a atuação da Administração Pública, em muitas hipóteses, impõe ao cidadão o manejo da via judicial; porém, em sede de distribuição dos ônus sucumbenciais, não é recomendável presumir essa causalidade em desfavor do ente público sem lastro probatório mais preciso, sobretudo quando, como aqui, o próprio Município não resistiu formalmente ao pedido.

Neste sentido, aliás, é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal Registros Públicos Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que extinguiu ação de desospitalização ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim sem resolução do mérito e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios. O ente estadual insurge-se contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais sustentando não ter dado causa à instauração da lide nem oferecido resistência à pretensão inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência à pretensão inicial e não se verificou conduta omissiva estatal que tenha dado causa à propositura da ação à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda isto é pela parte cuja conduta comissiva ou omissiva tornou necessária a provocação do judiciário. 4. A análise dos autos demonstra inexistência de qualquer ato estatal que tenha ensejado o ajuizamento da ação de desospitalização visto que a autora não comprovou ter buscado o acolhimento da paciente junto a órgãos estaduais competentes. 5. O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao pedido formulado circunstância que evidencia ausência de pretensão resistida e de comportamento que justifique a condenação em honorários. 6. A responsabilidade pela formação da lide recai sobre a curadora da paciente que inicialmente se recusou a cumprir seu múnus caracterizando o comportamento que efetivamente motivou o ajuizamento da ação. 7. À míngua de prova de omissão estatal e considerando a ausência de resistência aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de resistência do ente público e a inexistência de conduta omissiva que tenha ensejado o ajuizamento da ação afastam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade. [...] (Apelação cível n. 5007089-20.2024.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Data 16-03-2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. Razões de decidir: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5. A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais. 6. A jurisprudência consolidada do tribunal de justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (Apelação cível n. 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24-06-2025)

A sentença, ao entender que o Município “nada fez para evitar” a judicialização, adotou fundamentação demasiadamente abstrata para sustentar a condenação em custas e honorários, sem apontar dado concreto extraído dos autos que permitisse concluir, com segurança, pela imputação causal da demanda ao ente municipal. Assim, embora permaneça íntegra a procedência do pedido principal e a solidariedade material dos entes no tocante ao direito à saúde, o capítulo sucumbencial referente ao Município deve ser reformado, a fim de afastar sua condenação ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios arbitrados na origem. Por consequência lógica, resta prejudicado o pedido subsidiário de redução do
quantum
honorário formulado pelo apelante.

Ante o expost
o,
em remessa necessária, mantenho a sentença quanto à rejeição das preliminares, à confirmação da tutela antecipada e à procedência do pedido de obrigação de fazer;
NEGO PROVIMENTO
à
apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;
DOU PROVIMENTO
à
apelação do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para afastar a condenação
dele
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, restando prejudicado o pedido subsidiário de redução do
quantum
, preservados os demais termos da sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.